Tribunal: TJDFT
Processo: 0009031-43.2012.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES. REQUERIMENTOS DE JUNTADA DE CÓPIA INTEGRAL DE OUTRA AÇÃO PENAL. AGUARDAR JULGAMENTO. DECISÃO DO STF.
I - A Defesa pugnou pela apresentação das razões após a juntada de cópia integral de outra ação penal, posteriormente, após o julgamento daquele feito, o que já ocorreu.
II - Considerando decisão proferida em habeas corpus impetrado pela Defesa perante o col. STF, necessária a apresentação das razões do apelo, no prazo de 8 (oito) dias.
III – Embargos de declaração rejeitados.